Tribunal: TJSP
Processo: 2115384-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – O andamento do incidente foi suspenso por força de decisão liminar proferida em Ação Rescisória, que, posteriormente, foi julgada improcedente – Decisão agravada que determinou seja aguardado o trânsito em julgado do Acórdão proferido na ação rescisória para retomada do andamento do incidente - A improcedência da ação rescisória, porque

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – O andamento do incidente foi suspenso por força de decisão liminar proferida em Ação Rescisória, que, posteriormente, foi julgada improcedente – Decisão agravada que determinou seja aguardado o trânsito em julgado do Acórdão proferido na ação rescisória para retomada do andamento do incidente - A improcedência da ação rescisória, porque fundamentada no exame exauriente dos autos, importa na revogação tácita da decisão que deferiu a tutela provisória, haja vista que ausentes os requisitos autorizadores da medida – Deve haver o regular prosseguimento do cumprimento de sentença – Recurso provido.